Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701943-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO VIEIRA NEVES, LUIZA DA ROCHA TEIXEIRA NEVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, AUDITOR DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RICARDO VIEIRA NEVES e LUIZA DA ROCHA TEIXEIRA NEVES em face de ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL) e por AUDITOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL), tendo por objeto a concessão de segurança para que seja declarada a nulidade de Auto de Embargo (código D129080-OEU - DF LEGAL) lavrado pelas autoridades coatoras. Informam os impetrantes terem iniciado obra em cobertura residencial da qual são proprietários, situada no endereço SQSW 300, Bloco N, apartamento n. 606 - Sudoeste - Brasília-DF. Destacam que a referida obra não necessita de prévio licenciamento, uma vez que contemplaria apenas elementos elencados no rol do art. 23 da Lei Distrital n. 6.138/2018, a qual institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Todavia, noticiam a ocorrência de fiscalização do DF LEGAL em 05/10/2021, oportunidade em que fora lavrado o Auto de Notificação de código D 118964 - OEU, por meio do qual fora determinada, aos proprietários, a tomada de providências para obtenção do respectivo licenciamento de obra. Informam terem impugnado, administrativamente, o referido Auto de Notificação, por meio do recurso administrativo de n. 04017-00030296/2021-80. Além disso, requereram à Administração Pública: a análise de viabilidade legal da obra perante a Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (CAP/SEDUH); e a prorrogação de prazo para cumprimento da determinação expressa no supracitado Auto de Notificação, medida a qual obrigaria o DF LEGAL a aguardar a análise da CAP/SEDUH e suspenderia a executoriedade de qualquer medida sancionatória posterior à notificação (advertência). Aponta que o pedido de prorrogação de prazo com subsequente sobrestamento de executoriedade foi deferido administrativamente. Porém, embora o referido prazo tenha sido prorrogado até a data de 04/01/2022, destacam os impetrantes que não houve decisão final da Administração Pública quanto aos demais requerimentos formulados, de modo que ainda persistiriam os efeitos da suspensão de executoriedade, uma vez não encerrada a análise de viabilidade legal solicitada. Contudo, informam que, em 28/12/2021, antes do transcurso do alegado prazo prorrogado, o DF LEGAL, novamente, compareceu ao local da obra questionada, quando lavrou o Auto de Embargo de código D 129080 OEU, paralisando parcialmente a obra dos impetrantes. O motivo apontado para a aplicação dessa sanção administrativa foi a inadequação da reforma ao ordenamento legal, motivação esta a qual os impetrantes sustentam ser genérica. Comunicam os impetrantes terem recorrido administrativamente do mencionado Auto de Embargo, requerendo, também, a atribuição de efeito suspensivo à referida impugnação, pedido este que ainda não fora apreciado pela Administração Pública, conforme fazem prova por meio de cópia do processo administrativo pertinente, juntada aos autos (processo adm. n. 04017-00000267-74 - ID Num. 32115428; ID Num. 32115431). Alegam que o referido Auto de Embargo foi lavrado ilegalmente, sem deixar de destacar que o ato carece de motivação detalhada, na forma do art. 50 da Lei n. 9.784/99; e que corresponde à medida contraditória da Administração Pública, dada a aplicação da sanção antes do fim do prazo de análise de viabilidade legal prorrogado pelo próprio Poder Público. Por todo o exposto, em face da alegada inércia da Administração quanto à análise do último recurso administrativo interposto, requerem o recebimento do presente mandado de segurança e a concessão de medida liminar pertinente à suspensão dos efeitos do Auto de Embargo de código D 129080 OEU. Impetrado originalmente perante a 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, esta declinou da competência para processar e julgar o feito, uma vez que o ato impugnado por meio do presente mandamus foi atribuído a Secretário de Governo do Distrito Federal, o que atrairia a competência das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça para apreciar o remédio constitucional (ID Num. 32115432). Remetido para a 1a Câmara Cível desta Eg. Corte de Justiça, foi concedida a medida liminar em favor dos impetrantes (ID Num. 32176022). A parte impetrada prestou informações (ID Num. 32918980; ID Num. 33047901). O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção (ID Num. 33012346). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No que se refere à autoridade coatora, a qual viola ou ameaça violar o direito de qualquer pessoa, a mesma legislação, a qual disciplina o rito aplicável ao mandado de segurança, aponta que tal autoridade é aquela responsável pela prática do ato administrativo impugnado ou pela ordem que resulta na exteriorização do mesmo ato. Confira-se: Art. 6o . A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. (...). (Grifos nossos). Por fim, no que tange à competência para processar e julgar o mandado de segurança, o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça determina que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandamus impetrado contra ato praticado por Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II); enquanto compete às varas de fazenda pública o trâmite dos mandados de segurança impetrados em desfavor das demais autoridades administrativas hierarquicamente inferiores aos supracitados Secretários de Governo (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008). Feitas essas considerações, extrai-se da documentação acostada aos autos, que o ato administrativo ora impugnado, auto de embargo D 129080 OEU (ID Num. 32115428; ID Num. 32115431), não foi praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), mas sim por autoridade hierarquicamente inferior, qual seja auditor de atividades urbanas (matrícula no 46.988-2), circunstância a qual não só afasta a competência desta Câmara Cível, mas, principalmente, caracteriza a ilegitimidade passiva do Secretário de Governo apontado como autoridade coatora. Importante salientar que, no caso em tela, não se mostra aplicável a denominada Teoria da Encampação, consagrada com a edição da Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 628, STJ: "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal." De acordo com o referido entendimento sumulado, ainda que haja indicação equivocada da autoridade coatora na impetração de mandado de segurança, verificadas determinadas condições, entre elas a ausência de modificação de competência, a ilegitimidade passiva originária pode ser suprimida, em respeito aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual. Nesse contexto, para se aplicar o referido marco teórico, a indicação errônea da autoridade coatora não pode dar ensejo a modificação de competência normativamente estabelecida – seja na Constituição Federal, em Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal –, sob pena de violação do Princípio constitucional do Juiz Natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, Constituição Federal). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DF. EDIÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. ATO EMANADO DO SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DISTRITAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. (...). 3. O ato impugnado, embora imputado ao Secretário de Estado da Fazenda, foi praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, autoridade competente diversa daquela indicada pela impetrante. 4. Na ação mandamental a autoridade a ser apontada como coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos moldes do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 5. Constitui-se como condição essencial, em sede de mandado de segurança, a demonstração da correlação do ato lesivo a direito líquido e certo e a respectiva autoridade responsável pelo desregramento. 6. Para se aplicar a Teoria da Encampação a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança não pode resultar em modificação da competência legalmente estabelecida, seja na Constituição Federal, na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, sob pena de se violar o princípio do juiz natural (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). 7. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Governo do Distrito Federal (art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 8. A ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado para figurar como autoridade coatora impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, não tendo sido demonstrada qualquer excepcionalidade hábil a ensejar a distribuição do feito, originariamente, a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal, suprimindo, assim, o juízo de primeiro grau, tendo em vista o ato ter sido emanado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, autoridade desprovida de foro privilegiado. 10. Segurança denegada. (Acórdão 1165469, 07226353520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no PJe: 17/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. I. É partir do status funcional da autoridade coatora que se define a competência para o julgamento do mandado de segurança. II. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. III. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. IV. O Secretário de Saúde, conquanto tenha competência para disciplinar as internações no complexo hospitalar do Distrito Federal, não é o agente público que, por ação ou omissão concreta, recusa a disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). V. De acordo com a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Secretário de Saúde apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos encarregados de deliberar sobre os pleitos de internação. Logo, não pode ser considerado autoridade coatora. VI. O erro quanto à indicação da autoridade coatora reflete diretamente na competência para o julgamento do mandamus e, em situações dessa natureza, não pode ser corrigido por meio da denominada teoria da encampação. VII. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VIII. Sob a perspectiva da delegação autorizada pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei 200/1967 e 12 da Lei 9.784/1999, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, que apenas delegou a decisão sobre pedidos de internação em UTI, não pode ser enquadrado como autoridade coatora. IX. Ordem denegada. (Acórdão 963116, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 1/9/2016. Pág.: 120/122) (Grifos nossos). Portanto, verificadas, no caso em exame, a indicação errônea de autoridade coatora; e, principalmente, a modificação de competência para processar o mandado de segurança em razão da autoridade equivocadamente apontada, tem-se, conforme relatado, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado indicado como parte impetrada, a qual não pode ser suprida pela mencionada Teoria da Encampação. Assim, tendo em vista que a parte impetrante, originalmente, ajuizou a presente demanda perante a 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, órgão jurisdicional o qual se mostra competente de fato para apreciar o presente remédio constitucional; e que os impetrantes também indicaram auditor que lavrara o auto de embargo impugnado no polo passivo deste writ, o que sugere o aproveitamento do feito em curso, faz-se necessário remeter o feito ao mencionado Juízo Singular, dada a incompetência das Câmaras Cíveis para julgamento da parcela remanescente no feito. Registre-se que, no caso em tela, conforme já apreciado Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, inexiste conflito de competência, razão pela qual a remessa direta ao Juízo de 1o Grau se mostra cabível. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO DE 2a INSTÂNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. I - Inexiste conflito entre o Tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do juízo de maior hierarquia. II - Conflito não admitido. (Acórdão 966261, 20160020309346CCP, Relator: JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/8/2016, publicado no DJE: 21/9/2016. Pág.: 36/37) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL), com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e determino a remessa dos autos à 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, para processamento e julgamento do feito em relação à 2a autoridade coatora. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 16 de novembro de 2022 14:49:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora